Tribunal: STJ
Processo: 5033442-96.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2169981 - RJ(2024/0345814-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
§ 3o, DA
SÚMULA 284/STF. ART. 16,
LEI N. 6.830/1980.
COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEMAIS QUESTÕES RECORRIDAS.
SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54111199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dd32e453-2391-4348-8acf-93d7280cc032

Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Configura deficiência das razões recursais a tese de violação
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão
da controvérsia – sem a indicação precisa dos vícios não
sanados no acórdão impugnado e qual a sua relevância,
considerando a matéria devolvida e a fundamentação adotada
pelo órgão julgador para decidir a causa, para fins de
demonstrar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios.
Aplicação da Súmula 284/STF.
A posição jurisprudencial desta Corte Superior é firme no
3.
sentido de que, à luz do
§ 3o, da
a
art. 16,
Lei n. 6.830/1980,
alegação de compensação, em sede de embargos à execução
fiscal, restringe-se àquela já homologada administrativamente
ou reconhecida judicialmente antes do ajuizamento da
execução fiscal, não se aplicando nos casos em que indeferida a
compensação na esfera administrativa. Precedentes.
Incide à espécie o óbice da
diante da
3.
Súmula 83/STJ,
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste
Tribunal Superior.
A falta de impugnação específica de fundamento da decisão
4.
contra a qual a agravante se insurge impõe o não conhecimento
do recurso no ponto, nos termos da Súmula 182/STJ.
Precedentes.
Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
Documento eletrônico VDA54111199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dd32e453-2391-4348-8acf-93d7280cc032

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dd32e453-2391-4348-8acf-93d7280cc032

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2169981 - RJ (2024/0345814-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
§ 3o, DA
SÚMULA 284/STF. ART. 16,
LEI N. 6.830/1980.
COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEMAIS QUESTÕES RECORRIDAS.
SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52986047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:43
Código de Controle do Documento: a07cce81-6d4c-4774-ab25-3d3aedc62efd

Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Configura deficiência das razões recursais a tese de violação
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia – sem a indicação precisa dos vícios não sanados no
acórdão impugnado e qual a sua relevância, considerando a
matéria devolvida e a fundamentação adotada pelo órgão
julgador para decidir a causa, para fins de demonstrar a
necessidade de rejulgamento dos aclaratórios. Aplicação da
Súmula 284/STF.
A posição jurisprudencial desta Corte Superior é firme no
3.
sentido de que, à luz do
§ 3o, da
a
art. 16,
Lei n. 6.830/1980,
alegação de compensação, em sede de embargos à execução
fiscal, restringe-se àquela já homologada administrativamente ou
reconhecida judicialmente antes do ajuizamento da execução
fiscal, não se aplicando nos casos em que indeferida a
compensação na esfera administrativa. Precedentes.
Incide à espécie o óbice da
diante da
3.
Súmula 83/STJ,
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste
Tribunal Superior.
A falta de impugnação específica de fundamento da decisão
4.
contra a qual a agravante se insurge impõe o não conhecimento
do recurso no ponto, nos termos da
Precedentes.
Súmula 182/STJ.
Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52986047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:43
Código de Controle do Documento: a07cce81-6d4c-4774-ab25-3d3aedc62efd

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por RIO DE
(RELATOR):
JANEIRO REFRESCOS LTDA. contra decisão, assim ementada (fl.
1.200):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO
EMEMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 284/STF E 283/STF. DISSÍDIO PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, com
aplicação das Súmulas 284/STF e 282/STF, sem efeitos infringentes,.
A agravante alega demonstrada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
quanto à extinção da ação, diante do não reconhecimento da
CPC/2015
legitimidade das compensações não homologadas na esfera administrativa
como matéria de defesa alegada nos embargos à execução fiscal. Sustenta
que a jurisprudência do STJ permite a alegação de compensação prévia à
execução fiscal. Afirma cumpridos os requisitos para demonstração do
dissídio. Alega impossibilidade de indeferimento dos créditos em razão de
descumprimento de obrigação acessória, argumentando que o Fisco
deveria ter investigado antes de indeferir os créditos. Sustenta a
possibilidade de reconhecimento da fungibilidade entre as ações,
assinalando a possibilidade de conversão do feito em ação anulatória e
reafirma as demais alegações.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52986047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:43
Código de Controle do Documento: a07cce81-6d4c-4774-ab25-3d3aedc62efd

VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Na revisão processual que ora se faz, os presentes argumentos não
evidenciam hipótese para reforma da decisão ora agravada.
Não se conheceu do recurso quanto às questões vinculadas à tese de
violação dos arts. 489 e 1.022 do
porquanto desacompanhadas
CPC/2015,
de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia – sem a
indicação precisa dos vícios no acórdão impugnado e qual a sua
relevância, considerando a matéria devolvida e a fundamentação adotada,
para fins de demonstrar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios.
Aplicação da Súmula 284/STF.
Registre-se ainda que a jurisprudência pacífica desta Corte Superior
é no sentido de que, em razão do aperfeiçoamento da preclusão
consumativa, não incorre em vício de omissão o julgador que não se
manifesta, no acórdão integrativo, a respeito de questões somente
suscitadas nos embargos de declaração, porquanto é vedado à Corte de
origem apreciar matéria sobre a qual não se operou o efeito devolutivo.
A propósito: gInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.692.501/PE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025,
DJEN de 7/5/2025.
A respeito da compensação nos embargos à execução fiscal, a
posição jurisprudencial desta Corte Superior é firme no sentido de que, à
luz do
§ 3o, da
a alegação de compensação, em
art. 16,
Lei n. 6.830/1980,
sede de embargos à execução fiscal, restringe-se àquela já homologada
Documento eletrônico VDA52986047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:43
Código de Controle do Documento: a07cce81-6d4c-4774-ab25-3d3aedc62efd

administrativamente ou reconhecida judicialmente antes do ajuizamento
da execução fiscal, não se aplicando nos casos em que indeferida a
compensação na esfera administrativa - hipótese dos autos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÓBICE
DA
SÚMULA 168/STJ.
1. A orientação de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção/STJ
pacificou-se no sentido de que a alegação de compensação em sede de
embargos à execução fiscal restringe-se àquela já reconhecida
administrativamente ou judicialmente antes do ajuizamento da execução
fiscal, não se aplicando nos casos em que indeferida a compensação na
esfera administrativa.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula
168 /STJ).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp n. 1.867.570/RJ,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
24/4/2024,
26/4/2024)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE DEFESA. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça entendem que não pode ser deduzida em embargos à
execução fiscal, à luz do
§ 3o, da
a
art. 16,
Lei n. 6.830/1980,
compensação indeferida na esfera administrativa, não havendo mais que
se falar em divergência atual a ser solucionada" (EREsp 1.795.347/RJ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, julgado em
DJe
.
27/10/2021,
25/11/2021)
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado
na Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52986047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:43
Código de Controle do Documento: a07cce81-6d4c-4774-ab25-3d3aedc62efd

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.731.435/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
3/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. [...] ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, EM SEDE DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, NÃO HOMOLOGADA NA
VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
MULTA DO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO. [...]
ART. 1.021,
CPC/2015.
IV - É firme a orientação deste Superior Tribunal no sentido de que a
alegação de compensação, em sede de embargos à execução fiscal,
restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou judicialmente
antes do ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando nos casos em
que indeferida a compensação na esfera administrativa.
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.168.741/RJ,
Costa, Primeira Turma, julgado em
Dje de
18/11/2024,
25/11/2024)

Em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Incide à hipótese o óbice da
Súmula 83/STJ.
Quanto às demais questões, a respeito das quais a parte agravante se
insurge neste recurso, a argumentação cinge-se a inconformismo
genérico, não impugnando especificamente o fundamento acerca do
dissídio prejudicado, em razão da aplicação da
em relação
Súmula 83/STJ
à mesma questão; a configuração da deficiência das razões recursais, com
a aplicação dos óbices das Súmulas 284/STF e 283/STF, pela
apresentação de razões genéricas e dissociadas, falta de particularização
do dispositivo violado e não impugnação dos fundamentos adotados no
acórdão; e
por falta de cumprimento do requisito de
Súmula 282/STF,
prequestionamento.
A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento dos
DJe
estabeleceu que cabe a
EREsp n. 1.424.404/SP,
17/11/2021,
aplicação da
quando: (i) o único ou todos os capítulos da
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA52986047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:43
Código de Controle do Documento: a07cce81-6d4c-4774-ab25-3d3aedc62efd

decisão agravada não foi ou não foram impugnados; (ii) não houver a
impugnação de todos os fundamentos adotados na análise de determinado
capítulo autônomo.
A falta de impugnação específica a fundamento da decisão agravada
de que se recorre no agravo interno impõe o não conhecimento do
recurso, incidindo a Súmula 182/STJ.
Confira-se: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.301.826/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
AgInt no
relator Ministro Benedito
28/10/2024;
AREsp n. 2.560.118/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
2/12/2024,
6/12/2024)
Ante todo o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e,
nesta extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:43
Código de Controle do Documento: a07cce81-6d4c-4774-ab25-3d3aedc62efd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.169.981 / RJ
Número Registro: 2024/0345814-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50334429620204025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
Documento eletrônico VDA54008630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: d1d85fe8-3e69-4732-ab59-1ff94e105e9e

MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: d1d85fe8-3e69-4732-ab59-1ff94e105e9e